Tribunal: TJDFT
Processo: 0004023-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004023-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GENEROSA MARIA FERREIRA FIGUEREDO RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SALDAMENTO DE PLANO E ADESÃO A NOVO PLANO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. CTVA (COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO. INTEGRAÇÃO AO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença não padece de vício de fundamentação se examinou e decidiu as teses apresentadas pelas partes e dirimiu os temas importantes para o julgamento da demanda (art. 489, § 1o, IV, CPC), mormente se a suscitada incompetência material, formulada em embargos de declaração após a prolação do decisum, consubstancia tema sobre o qual incide a preclusão, eis que examinado e definitivamente decidido no processo, tendo havido o declínio da competência para esta justiça comum local, sem óbice da parte. 2. Os contratos celebrados com as entidades de previdência privada complementar não integram o contrato de trabalho, tratando-se de relação jurídica de índole eminentemente contratual, regida especialmente pela Lei Complementar no 109/2001, que cuida do regime de previdência complementar e, subsidiariamente, pela legislação civil, logo, não se submete ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 563/STJ) e nem se confunde, outrossim, com a legislação trabalhista. 3. Conforme estabelece a Constituição Federal, o regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado. Outrossim, as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei (artigo 202, caput, § 2o). Demais disso, não será concedido nenhum benefício sem a correspondente e prévia reserva matemática que o garanta. 4. Não se vislumbra a presença de abusividade nos termos estabelecidos para fins de migração do plano de previdência privada complementar, os quais discriminaram escorreitamente as diferenças atinentes à cada plano, respeitada, ademais, a autonomia da vontade do participante, que aderiu livre e conscientemente ao novo plano. 5. A viabilidade do regime de previdência privada complementar depende necessariamente da manutenção do equilíbrio entre as reservas existentes no fundo específico, formado pelas contribuições dos participantes, patrocinadores e pela rentabilidade dos investimentos desses contribuições, e os valores pagos a título de benefícios, de modo que não cabe interferência extra contratual, mormente que leve ao incremento do benefício sem a correspondente fonte de custeio, ante a exigência legal de se adotar o regime de capitalização e o interesses da coletividade dos participantes do plano. 6. Constatado que o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) não compunha a formação do salário de participação do plano anterior, tampouco do plano atual, carece de supedâneo contratual e legal, a percepção do saldamento do plano anterior ou do benefício, com o incremento da referida verba, de natureza temporária e sobre a qual o participante não contribuiu a tempo e modo. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta negativa de vigência do artigo 457, § 1o, da Consolidação das Leis do Trabalho, sustentando que o Complemento Temporário Variável de Ajuste de Mercado (CTVA) possui natureza salarial. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TRF – 4a Região para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020) O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 457 da CLT, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1593447/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque o STJ tem assentado o entendimento de que “A revisão da conclusão estadual (de que o CTVA não é levado em consideração quando do cálculo do salário de contribuição do autor) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no REsp 1820443/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). Por fim, ressalto que, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1550987/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009